Tribunal: TJDFT
Processo: 0702148-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REDUÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e do alimentado, serem modificados.
2. O alimentante não logrou êxito em comprovar sua impossibilidade financeira, sua incapacidade contributiva, tampouco desnecessidade dos menores em relação à prestação alimentícia, destacando-se a mãe dos menores detém a guarda de ambos, contribuindo em maior parte para o desenvolvimento e sustento dos alimentandos por convivência diária.
3. Recurso conhecido e não provido.